Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-12.2026.9.13.0001
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2000092-12.2026.9.13.0001 Relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 21/05/2026 Decisão: majoritária EMENTA RECURSO INOMINADO MILITAR – HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) – ARTIGO 82, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.299/1996 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.494-3/DF – APARENTE VALIDADE DA NORMA LEGAL – COMPETÊNCIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – REMESSA DO IPM À JUSTIÇA COMUM, APÓS A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O EXAURIMENTO DA INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator para o acórdão) V.V. - RECURSO INOMINADO – DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL – COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO – TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ANÁLISE PELO JUÍZO NATURAL – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso inominado, para manter integralmente a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que deu provimento ao recurso. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar estadual que rejeitou a arguição de incompetência e manteve, sob a égide da Justiça Militar, a persecução penal contra os policiais militares Wexley Gonçalves de Carvalho, Douglas Ottoni Silva e Tegno do Bem Carvalho Medeiros Netto, no Auto de Prisão em Flagrante n. 2000092-12.2026.9.13.0001. O feito investigativo teve origem na prisão em flagrante dos recorridos, ocorrida em 29 de janeiro de 2026, em decorrência de operação policial pelo 1º Pel Choque - 4ª Cia PM Ind PE, visando a repressão ao tráfico de drogas, praticado em contexto de Orcrim, na cidade de Juiz de Fora/MG. Consta nos autos (Evento 1) que, durante tal operação policial, as equipes militares tentaram abordar um veículo conduzido pelo civil Jhuan Pablo Ramos Amorin. O condutor teria desobedecido à ordem de parada e investido com o automóvel contra os policiais. Para repelir a agressão, os militares efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, levando-a a óbito. A Autoridade de Polícia Judiciária Militar proferiu despacho não ratificador da prisão em flagrante (Evento 1, HREL6, Processo n. 2000092-12.2026.9.13.0001), por entender configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa. Encaminhados os autos à Justiça Militar (Evento 1, OFÍCIO DE REMESSA 8, Processo n. 2000092-12.2026.9.13.0001), o Ministério Público (Evento 6) arguiu a incompetência absoluta da Justiça Militar, requerendo a imediata remessa dos autos ao Tribunal do Júri da Comarca de Juiz de Fora/MG. O juízo de primeiro grau de jurisdição (Evento 9) rejeitou o pleito ministerial. A decisão fundamentou que a competência da Justiça Militar se manteria até o exaurimento da investigação no Inquérito Policial Militar. Sustentou que a interpretação do artigo 82, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal Militar impõe à Justiça Militar a realização de juízo de valor preliminar sobre o dolo do agente, cabendo a esta Justiça especializada decidir sobre matérias com reserva de jurisdição. Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (Evento 12). Nas razões recursais, argumenta a violação da competência constitucional do Tribunal do Júri, que não pode ser condicionada à análise prévia de mérito por juízo incompetente. Afirma que a discussão sobre a legítima defesa não descaracteriza o dolo da conduta e que a análise de excludentes de ilicitude cabe ao juízo natural competente, o Tribunal do Júri. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor dos recorridos, apresentou contrarrazões (Evento 26), pugnando pela manutenção da decisão. Argumenta que a apuração do elemento subjetivo no âmbito do Inquérito Policial Militar é essencial para a definição da competência e defende a manutenção das medidas de reserva de jurisdição no juízo militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em juízo de retratação, o juiz de direito militar substituto da 2ª Auditoria Judiciária Militar estadual manteve integralmente a decisão proferida pela juíza de direito militar titular, por seus próprios fundamentos (Evento 28), e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal (Evento 14) manifestou-se pelo conhecimento e provimento integral do recurso. O parecer destaca que a competência do Tribunal do Júri é absoluta e que a aferição do dolo e de eventuais justificantes é matéria de mérito, cuja apreciação cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, peço vênia ao preclaro relator para divergir do seu voto. No meu modesto entendimento, neste processo não se discute a competência absoluta do Tribunal do Júri de Juiz de Fora para processar e julgar o crime de homicídio praticado pelos recorridos. Essa competência é cristalina e está consagrada no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal (CF), que assim dispõe: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. O que se discute no momento é se, com a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante com Despacho Não Ratificador de Portaria n. 101129/2026, os autos devem ser remetidos, imediatamente, ao Tribunal do Júri da Comarca de Juiz de Fora. Eis a questão a ser dirimida. A Lei n. 9.299, de 7 de agosto de 1996, alterou dispositivos dos Decretos-Leis de n. 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM) e Código de Processo Penal Militar (CPPM), respectivamente, passando a vigorar com as seguintes alterações: a) CPM: Art. 9º - [...] b) Por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 f) revogada. [...] Parágrafo único: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civis, serão da competência da justiça comum. c) CPPM: Art. 82 – O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra avida praticados contra civil, a ele estão sujeitos em tempo de paz: [...] § 2º - Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. Com a nova redação, ocorreu o deslocamento de competência da Justiça Militar para a Justiça comum, notadamente direcionada para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida perpetrados contra civis. Interpretações desconexas rotularam a Lei n. 9.299/1996 como uma pretensão manifestamente inconstitucional e ecoaram às portas de nossos tribunais superiores. Com o advento da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, surgiu no ordenamento jurídico uma nova roupagem para os crimes dolosos contra a vida, praticados por militares, com as modificações dos §§ 3º e 4º do art. 125 da CF de 1988. Com o respaldo do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou-se a posição jurisprudencial no sentido da constitucionalidade da Lei n. 9.299/1996. O STF, ao julgar o RE n. 260.404/MG, cujo relator foi o Ministro Moreira Alves, em decisão unânime, declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 9º do CPM. Confira-se o texto do mencionado informativo: O Tribunal declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 9º do Código Penal Militar, introduzido pela Lei 9.299/96 [“Os crimes de que trata este artigo (crimes militares), quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da Justiça comum.”]. Considerando que cabe à lei definir os crimes militares, o Tribunal entendeu que a Lei 9.299/96 implicitamente excluiu os crimes dolosos contra a vida praticados contra civil do rol dos crimes militares, compatibilizando-se com o art. 124 da CF (“À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.”), sendo improcedente, ainda, a alegada ofensa ao art. 125, § 4º, da CF, que confere à Justiça Militar estadual a competência para julgar os policiais militares nos crimes militares definidos em lei. Restou consignado, na decisão agravada, que o acórdão recorrido se encontrava em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a Lei n. 9.299/96 excluiu implícita e necessariamente do rol dos crimes militares todos os crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 competindo à Justiça comum o julgamento dos referidos delitos, em absoluta harmonia com a norma constitucional. Em 20/08/1996, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil entrou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de n. 1.494-3/DF junto ao STF, com pedido liminar, buscando ver afastado do ordenamento jurídico o § 2º do art. 82 do CPPM, por entendê-lo conflitante com os ditames do art. 144, § 1º, inciso IV e § 4º, da CF, que atribuem às polícias federal e civil o exercício das funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. A medida judicial manejada teve julgamento desfavorável. Não foi julgada em seu mérito. Afastando a tese da autora de que a apuração dos referidos crimes deveria ser feita em inquérito policial civil e não em inquérito policial militar, o Tribunal, por maioria, indeferiu a liminar, por ausência de relevância na arguição de ofensa ao inciso IV do § 1º e ao § 4º do art. 144 da CF. Considerou que o dispositivo impugnado não impedia a instauração paralela de inquérito pela polícia civil. Ficaram vencidos os Ministros Celso de Melo (relator), Maurício Corrêa, Ilmar Galvão e Sepúlveda Pertence (presidente), com a seguinte ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICDOS CONTRA CIVIL, POR MILITARES E POLICIAIS MILITARES – CPPM, ART. 82, § 2º, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.299/96 – INVESTIGAÇÃO PENAL EM SEDE DE IPM – APARENTE VALIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA LEGAL – VOTOS VENCIDOS – MEDIDA INDEFERIDA. O Inquérito Policial Militar (IPM) tem natureza administrativa e não está dotado de poder jurisdicional. É uma investigação preliminar, um procedimento policial, destinado a reunir os elementos necessários à apuração da prática de uma infração penal e de sua autoria, com o fito de fornecer subsídios necessários à propositura da ação penal. Como ensina Jorge de Assis (2004, p. 51), “a atividade em torno do inquérito faz parte da chamada polícia judiciária militar, cujas fontes são, em especial, as regras do Código de Processo Penal Militar”. Sua falta não constitui óbice ao oferecimento da denúncia, não sendo essencial sua formalização, desde que a peça acusatória esteja sustentada em provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria. O certo é que quase a totalidade das denúncias é oferecida pelo Ministério Público com base em provas produzidas e apuradas nesta fase de investigação policial. No caso específico dos crimes dolosos contra a vida, praticados por policiais militares estaduais contra civis, em serviço, as autoridades de polícia judiciária têm o dever de apurar todas as infrações sob a sua responsabilidade, sob pena de incorrerem no cometimento de crimes tipificados nos artigos 319 (prevaricação), 322 (condescendência criminosa) e 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), todos do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ao analisarmos detidamente o que prescreve o parágrafo único do art. 9º do CPM, bem como o § 2º do art. 82 do CPPM, não resta qualquer dúvida de que o IPM, nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civis, por militares estaduais em serviço, é da competência da autoridade policial militar a que estiver subordinado o militar, que o encaminhará, após a sua conclusão, à Justiça comum. Na realidade, a Lei n. 9.299/96 instituiu uma repartição material de competência investigatória entre a União e os Estados, reservando à autoridade judiciária militar, em sede de IPM, a atribuição de identificar a autoria e apurar a materialidade dos delitos militares definidos em lei. Se a norma determina que, os crimes dolosos contra a vida, praticados por militares em serviço, não obstante despojados de sua natureza militar, sejam objeto de apuração em investigação policial militar, houve uma restrição a esta atribuição constitucional em relação aos crimes militares. O comando é claro na lei. Há uma inquestionável referência de competência à polícia judiciária militar, por exclusão, inclusive, uma vez que se retiraram da autoridade policial civil as atribuições para apurar as infrações penais castrenses. Neste sentido, julgo interessante colacionar pelo menos a síntese de dois votos dos cinco votos vencedores de ministros do STF que, por maioria, indeferiram o pedido de medida liminar de suspensão dos efeitos do § 2º do artigo 82 do CPPM, com as respectivas fundamentações, as quais reforçam a necessidade de instauração do IPM, e de sua conclusão, no caso que ora analisamos e que nos ocupa a atenção. Senão vejamos: Ministro Marco Aurélio [...] Há um outro dispositivo, no Código de Processo Penal Militar, que cola segurança à apuração dos fatos. Refiro-me à impossibilidade de arquivamento pela autoridade policial militar. Creio que a concessão de liminar, a esta altura, não prestará obséquio à almejada segurança jurídica, sempre muito cara numa sociedade democrática. Levará, sim, a uma descrença no aparelho policial militar. Tomo o § 2º em exame como a conduzir à convicção de que, ocorrido um fato a envolver policial militar – elemento e natureza objetiva – deve-se ter a instauração inicial do inquérito no âmbito militar. [...] [...] Evidentemente a autoridade policial militar, entendendo pela existência de indícios de ocorrência de crime doloso contra avida, procederá, na esfera da absoluta normalidade, à remessa dos autos de inquérito policial militar à Justiça comum. [...] Indefiro a liminar. Ministro Carlos Velloso [...] É dizer, a Lei 9.299, de 1996, estabeleceu que à Justiça Militar competirá o exame primeiro da questão. Noutras palavras, a Justiça Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso ou não; se doloso, encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do inquérito policial militar. É a lei, então, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 deseja que as investigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária Militar. É claro que o exame primeiro da questão – se doloso ou não o crime praticado contra civil – não é um exame discricionário, isento do controle judicial. Não. Esse exame está sujeito ao controle judicial, mediante os recursos próprios e, inclusive, pelo habeas corpus. Mas o que deve ser reconhecido é que o primeiro exame é da Justiça Militar, que, verificando se o crime é doloso, encaminhará os autos do IPM à Justiça comum. É o que está na lei. [...] Posta a questão em tais termos, força é concluir que a Polícia Civil não pode instaurar, no caso, inquérito. O inquérito correrá por conta da Polícia Judiciária Militar, mediante inquérito policial militar. Concluído o IPM, a Justiça Militar decidirá, remetendo os autos à Justiça comum, se reconhecer que se trata de crime doloso praticado contra civil. [...] Desta forma, analisando-se os votos dos ministros do STF, é possível perceber que a especialização da Justiça Castrense é um pilar da eficiência e da justiça, garantindo que os cidadãos tenham acesso a um sistema judicial capaz de compreender e solucionar questões específicas. É dever da polícia judiciária militar esgotar a instauração e a conclusão do IPM; apurar as provas eficientes de crime e os indícios suficientes de autoria e materialidade; e, depois de prestar a sua função jurisdicional em face dos militares investigados, remeter os autos do IPM à Justiça comum. O cerne da irresignação ministerial repousa na falsa premissa de que a ocorrência de morte de civil em decorrência de uma operação policial militar atrai, de forma automática e imediata, em fase de Auto de Prisão em Flagrante não ratificado, a competência absoluta do Tribunal do Júri, subtraindo da Justiça Militar até mesmo a competência para a fase pré-processual. A Lei n. 9.299/96 determina o encaminhamento dos autos do IPM, mas, para isso, ele, primeiro, deverá ser instaurado e concluído no âmbito da polícia judiciária militar. A remessa prematura do feito à Justiça comum, além de contrariar o entendimento da Suprema Corte a respeito desta matéria, conforme mencionado no julgamento da ADI n. 1.494-3/DF, configura medida precipitada. Somente com a conclusão do procedimento investigatório é que se poderá afirmar se houve, de fato, indícios de crime doloso contra a vida ou se a conduta restou acobertada por excludentes de ilicitude. Enquanto a investigação militar estiver em curso, a prestação jurisdicional e a responsabilidade sobre eventuais medidas cautelares e de reserva de jurisdição permanecem de forma exclusiva com o Juízo da Auditoria Militar. A jurisprudência colacionada nos autos pelo Ministério Público refere-se à competência do Tribunal do Júri para o processo e o julgamento (fase judicial) dos crimes dolosos contra a vida. Entretanto tal premissa não invalida a fase embrionária das diligências da polícia judiciária militar, tampouco a legitimidade desta justiça especializada para tutelar a tramitação do IPM de n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2000112-97.2026.9.13.0002 e decidir sobre bens apreendidos e medidas correlatas nesta etapa. Nesse sentido, a decisão proferida pela magistrada a quo no evento 9 dos autos, de rejeitar a exceção de incompetência oposta pelo Ministério Público, sob o argumento da necessidade de se aguardar o exaurimento da investigação em andamento, está absolutamente correta e em consonância com o que decidiu o STF ao julgar a ADI de n. 1.494-3/DF, garantindo a eficiência da persecução penal e a segurança jurídica, e evitando a remessa de inquéritos inacabados à Justiça comum. Feitas estas considerações, nego provimento ao Recurso Inominado, para manter integralmente a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, rejeitando a exceção de incompetência oposta pelo Ministério Público, em razão da necessidade de se aguardar o exaurimento da investigação em andamento, para, após a sua conclusão, remeterem-se os autos ao Tribunal do Júri da comarca de Juiz de fora. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso merece ser provido para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 9), com a declinação da competência para a Justiça comum e a imediata remessa dos autos ao Tribunal do Júri da comarca de Juiz de Fora/MG. A questão central a ser dirimida por este colegiado consiste em definir a competência para processar e julgar o feito que apura a morte de um civil decorrente de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares em serviço, sob a alegação de legítima defesa. A Constituição da República é clara ao estabelecer a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O artigo 125, § 4º, da Carta Magna, ao delinear a competência da Justiça Militar estadual, faz uma ressalva expressa e inequívoca: a competência do júri deve ser respeitada quando a vítima for civil. Trata-se de uma competência de natureza absoluta, fixada em nível constitucional, que não comporta flexibilização ou postergação por normas infraconstitucionais. A decisão recorrida, constante do evento 9 dos autos originários, manteve a competência na Justiça Militar com base no argumento de que é necessário aguardar a conclusão do inquérito policial militar para verificar a presença do dolo (animus necandi). O juízo fundamentou sua posição no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar. Contudo, essa interpretação não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. O fato de os militares alegarem ter agido em legítima defesa não afasta a natureza dolosa da conduta inicial. Quem efetua disparos de arma de fogo contra uma pessoa, ainda que para repelir uma agressão, age com consciência e vontade, o que configura o dolo. A questão a ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 debatida é se essa conduta dolosa está amparada por uma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal. Como bem pontuado pelo eminente Procurador de Justiça José Aparecido Gomes Rodrigues, em seu parecer (Evento 14), a análise sobre a existência de dolo ou a configuração de uma excludente de ilicitude constitui o próprio mérito da ação penal. Permitir que o juízo militar analise essas questões, ainda que de forma preliminar e sob o pretexto de definir a competência, representa uma usurpação da competência exclusiva e soberana do Tribunal do Júri. Aferir se a agressão da vítima era injusta e se a repulsa dos militares foi moderada é tarefa que cabe ao juiz natural da causa, que, neste caso, é o Conselho de Sentença da Justiça comum. O artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar estabelece que a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil. Trata-se de uma norma procedimental. Ela não confere à Justiça Militar a atribuição de esgotar a fase investigativa para decidir sobre o mérito da excludente de ilicitude antes de declinar da competência. Além disso, o artigo 147 do Código de Processo Penal Militar impõe ao juiz o dever de declarar sua incompetência de ofício assim que a reconhecer, remetendo os autos ao juízo competente. Ao identificar que o fato envolve a morte de um civil provocada por policiais militares, a incompetência da Justiça Militar é imediata e incontornável. Destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri, organizado no âmbito da justiça comum, e não da justiça militar, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. 2. Em consequência, refoge à competência da Justiça Militar o arquivamento do Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. Deveras, compete à justiça comum e, em caso de pronúncia, ao corpo de jurados, o pronunciamento decisório acerca dos fatos e provas, inclusive para análise da configuração ou não de qualquer das causas excludentes de ilicitude. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1409174 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022) Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Homicídio doloso contra civil praticado por militar. Competência. Tribunal do Júri. Art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, compete ao Tribunal do júri, organizado no âmbito da Justiça comum, o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. De TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 consequência, não compete à Justiça Militar o arquivamento de Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (RE 1426726 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024) Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao condicionar a remessa dos autos à conclusão do inquérito policial militar para análise da excludente de ilicitude, violou a regra de competência absoluta prevista na Constituição. O juízo militar não detém competência para avaliar a presença de legítima defesa em crime doloso contra a vida de civil. Por tais razões, dou provimento ao recurso inominado para reformar integralmente a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, declarar a incompetência da Justiça Militar estadual e determinar a imediata remessa dos autos ao Tribunal do Júri da comarca de Juiz de Fora/MG, para o regular processamento do feito. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Rúbio Paulino Coelho. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator para o acórdão